Tribunal: TJMT
Processo: 1009613-45.2017.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009613-45.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABRICIO AURELIO DE MELO - CPF: 632.617.581-04 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), DANIELA MARIA DE MELO - CPF: 717.413.991-49 (RECORRIDO), SHIRLEY DE MELO - CPF: 876.192.961-15 (RECORRIDO), ROBSON DE MELO CORREA MACHADO - CPF: 700.465.061-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BURACO EM VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – MORTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AFASTAMENTO –
DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CARACTERIZAÇÃO –
SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Comprovado que o
acidente
foi causado pela omissão do Município face à ausência de conservação da
via

pública
, deve o ente
público
arcar com o pagamento dos danos morais e materiais com resultado morte sofridos pelos filhos da vítima.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, M.M.
Francisco Rogério Barros,
nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
interposto por
FABRÍCIO AURELIO DE MELO, DANIELA MARIA DE MELO, SHIRLEY DE MELO e ROBSON DE MELO CORREA MACHADO
, em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT
e
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, objetivando a concessão da indenização moral e material, pela morte do genitor dos autores, em decorrência de acidente de trânsito.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os requeridos a indenizar os autores, no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano moral,
cuja
cota-parte corresponderá a 1/4
para cada um dos requerentes, e
R$ 746,35 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos),
referentes ao dano material (conserto da motocicleta), forte no art. 487, I, CPC.

Condenou, ainda, os réus ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 5508984.

A Procuradoria-Geral de Justiça promoveu a devolução dos autos sem apreciação de mérito, para que seja dado o processamento devido, independentemente de manifestação ministerial – Id. 6746360.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposto pelos filhos da vítima Sr. Durvalino Monteiro de Melo, falecido em 08/12/2014, que julgou procedentes os pedidos, condenando os requeridos a indenizar os autores a título de danos morais e materiais, custas processuais e honorários advocatícios.

Consta no relato dos autos, que a vítima Sr. Durvalino Monteiro de Melo, em 25/11/2014 trafegava com sua motocicleta e caiu em um buraco aberto sem nenhuma sinalização em via pública, onde foi socorrido pelo SAMU, permaneceu internado na UTI por 14 (quatorze dias), mas não resistiu aos ferimentos, falecendo em 08/12/2014.

Consta ainda, que o referido buraco foi aberto pela SANEAR, no mesmo dia do acidente (25/11/14), para sanar um vazamento de água que havia naquele local há muito tempo, ocorre que a SANEAR não terminou o serviço no mesmo dia, deixando o buraco aberto sem nenhuma sinalização, havendo tão somente um pedaço de pau (liso), o qual era impossível de visualizar, face o local ser totalmente escuro, sem iluminação pública.

Pois bem. Incontroverso nos autos que o acidente que vitimou o genitor dos autores, foi ocasionado por buraco na via pública municipal, o que foi amplamente demonstrado nos autos.

A regra da responsabilidade civil do ente público, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema, é objetiva, cujo fundamento se repousa na teoria do risco administrativo, segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Nesta hipótese, bastará aos autores da demanda comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, porquanto a regra de distribuição do ônus da prova (artigo 373, do Código de Processo Civil) é invertida. Por outro lado, quando o prejuízo é consequência de uma omissão do ente público, a responsabilidade civil assume contornos diversos, encontrando fundamento na culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Este entendimento de que a responsabilidade civil do ente público por atos omissivos é subjetiva, foi inaugurado, em nosso ordenamento jurídico, por Celso Antônio Bandeira de Melo em artigo publicado na RT 552/14, posição esta, hoje, aceita pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Em seu
“Curso de Direito Administrativo”,
o citado autor, quando aborda o tema, defende que
“se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”

(in “Curso de Direito Administrativo”, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Raciocínio contrário implicaria atribuir ao ente público a responsabilidade por todo e qualquer ato danoso causado por terceiro. Portanto, em sede de responsabilização civil do ente público por ato omisso, adota-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, devendo estar caracterizada a culpa do agente público em qualquer uma de suas modalidades.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provado culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:
“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:
“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:
“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, ente público, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que
“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

No caso em tela, verifica-se que existia para a Administração Pública Municipal, o dever de zelar pela conservação da via onde ocorreu o acidente, onde se percebe claramente pelos documentos e declarações juntados, que o buraco existente ocasionou a tragédia, no momento em que a motocicleta tentou desviar da cratera.

A omissão municipal, na espécie, consubstancia-se na negligência, ante a ausência de conservação da via pública ou sinalização, o que poderia ter evitado a tragédia. De tal fato emerge, sem sombra de dúvidas, o dever de indenizar.

Em matéria de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

No caso dos autos, todos esses requisitos foram comprovados, razão pela qual é devida a indenização por danos morais e materiais pleiteados pelos autores. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor suportada por uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade.

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato, o que estão comprovados.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80).

A condenação por danos morais se baseia na resposta ao agravo sofrido pela parte requerente, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação.

Assim, de acordo com as ponderações supra, conquanto se reconheça o desequilíbrio patrimonial entre as partes e as particularidades do caso, observando-se a jurisprudência em casos semelhantes, devem ser mantidas a condenação nos exatos termos fixados pelo juízo singular.

Com relação aos danos materiais, a sentença também não merece reparos. Com efeito, o eminente jurista Caio Mário da Silva Pereira ensina que
"a reparação das perdas e danos abrangerá, então, a restauração do que o credor perdeu e a composição do que deixou razoavelmente de ganhar, apurado, segundo um juízo de probabilidade" (Instituições de Direito Civil, II/238).

À luz desses conceitos, torna-se indispensável que o interessado comprove os danos patrimoniais realmente sofridos e o que razoavelmente deixou de ganhar, porquanto somente os prejuízos diretos e efetivos, advindos do ato culposo, encontram no Código Civil suporte para o ressarcimento, sob pena de faltar elemento fático essencial ao deferimento da indenização por dano material pleiteada.

Assim, os danos materiais devem ser efetivamente demonstrados e quantificados, como foram no presente caso, mesmo porque o magistrado singular aplicou valores razoáveis, levando em consideração a idade da vítima e observou as condições das beneficiárias.

Ademais, não há excesso na condenação arbitrada, devendo ser mantido o que foi decidido no juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
MORTE
–
BURACO
ABERTO EM VIA PUBLICA E NÃO SINALIZADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO JULGAMENTO, CONSOANTE A SÚMULA 362 DO STJ E OS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - DANOS MATERIAIS - DESPESAS DE FUNERAL E LUTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - PENSIONAMENTO DEVIDO EM 1/3 DO SALÁRIO PERCEBIDO PELO FALECIDO EM FAVOR DOS SEUS PAIS - IDADE LIMITE 73 ANOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprova-se o fato, tornando-o incontroverso, pelo Boletim de Ocorrência, gozando de presunção ‘juris tantum’, a partir das declarações de testemunhas, narra o acontecido à autoridade policial encarregada de elaboração do expediente, somada a outros elementos comprobatórios dos autos, inclusive depoimento de testemunhas. 2. O simples fato de a CAB ter aberto a vala e não tê-la fechado de imediato como consta dos autos, já é causa suficiente para admitir a responsabilidade civil de cunho objetivo, independentemente da culpa em relação aos envolvidos, somete poderia alforriar da condenação se fosse comprovada a culpa exclusiva dos patrocinadores daquele fatídico evento. 3. Em termos de responsabilidade civil objetiva a menor dúvida possível já impõe a CAB a obrigação de indenização porque em se tratando de responsabilidade dessa natureza a concessionária obriga a prestar um eficaz serviço à população, e o simples fato de ter deixado aquela vala aberta por diligência, dolo, no caso em apreço se apresenta um tanto irrelevante. O importante, o relevante, é pertinente que aquela vala existiu e que em face daquela vala foi obrigado um dos condutores a sair de sua mão de direção, esse é o ponto principal. O fato de ter acontecido 30m, 60m em se tratando de moto seria coisa de segundos. 4. Os danos morais, pelos sofrimentos advindos do evento
morte
, este não dependente de prova – dano ‘in re ipsa’. As despesas de funeral e luto necessitam ser totalmente comprovadas, ônus do qual a parte apelante, no caso em questão, não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). 5. Para fixar o valor da pensão deve ser levado em consideração a profissão da vítima e seu salário. Estimando o IBGE no momento atual, sobrevida no Brasil até a idade de 74 anos de idade, deve a pensão ser deferida em 1/3 do salário percebido pelo falecido em favor dos seus pais Mariuza de Andrade Limones e Elzo Pereira Sobrinho terminando quando estes completarem de 73 (setenta e três) anos de idade ou vierem a falecer antes. 6. Em relação aos danos morais, entendo que a
morte
de um filho constitui sim um dano moral de profundidade extrema e não se trata aqui de mero aborrecimento do cotidiano. Desta forma acato também os danos morais e o arbitro em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) como pedido na inicial, fixando-se a correção monetária pelo INPC a parti desta data, consoante a Súmula 362 do STJ e os juros de mora a partir da citação porque não se trata de relação contratual. 7. A título de honorários advocatícios quer em face da sentença de piso, da reforma, condeno a parte apelada em 10% sobre o valor atualizado da condenação e por força do § 11º do Art. 85, do Código de Processo Civil os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

(N.U 0005985-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 12/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO CONFIGURADA –
BURACOS
EM
VIA

PÚBLICA
–
MORTE
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AFASTAMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO - FIXAÇÃO DO QUANTUM – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Comprovado que o
acidente
foi causado pela omissão do Estado face à ausência de conservação da
via

pública
, deve o ente
público
arcar com o pagamento dos danos morais e materiais sofridos pela esposa e filha da vítima. (N.U 0096065-94.2011.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2012, Publicado no DJE 25/09/2012).

Ante o exposto, em remessa necessária
RATIFICO a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021